Tribunal: TRF3
Processo: 5003821-38.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
550/779)

5003821-38.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TR NA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Consta nos autos que, na fase de cumprimento de sentença, os exequentes apresentaram seus cálculos de execução, impugnados pela União, com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, a partir de julho de 2009.

2. Remetidos os autos para a Contadoria Judicial, apresentou-se o valor de R$ 643.705,62 (para julho/2015), cálculos estes que restaram acolhidos pelo D. Juízo, sendo determinada a expedição de ofício precatório.

3. Em face dessa decisão, a União interpôs recurso de agravo de instrumento, alegando que, a partir de julho de 2009, deve ser adotada a TR como índice de correção monetária. Ato contínuo, o D. Juízo reconsiderou sua decisão, determinando a elaboração de novos cálculos, com aplicação da TR, razão pela qual o agravo de instrumento foi julgado prejudicado por este E. Tr

Inteiro teor:
550/779)

5003821-38.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TR NA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Consta nos autos que, na fase de cumprimento de sentença, os exequentes apresentaram seus cálculos de execução, impugnados pela União, com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, a partir de julho de 2009.

2. Remetidos os autos para a Contadoria Judicial, apresentou-se o valor de R$ 643.705,62 (para julho/2015), cálculos estes que restaram acolhidos pelo D. Juízo, sendo determinada a expedição de ofício precatório.

3. Em face dessa decisão, a União interpôs recurso de agravo de instrumento, alegando que, a partir de julho de 2009, deve ser adotada a TR como índice de correção monetária. Ato contínuo, o D. Juízo reconsiderou sua decisão, determinando a elaboração de novos cálculos, com aplicação da TR, razão pela qual o agravo de instrumento foi julgado prejudicado por este E. Tribunal.

4. Os novos cálculos foram impugnados pelos exequentes e acolhidos pelo D. Juízo a quo, sendo determinada a expedição de ofício requisitório.

5. Posteriormente, o feito foi chamado à ordem para suspender a determinação de expedição de ofício requisitório, sob o fundamento de que é correta a aplicação do IPCA-E, a partir de julho de 2009, tal como previsto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 267/2013 do CJF. Diante dessa decisão, a União interpôs o presente recurso.

6. Em relação aos índices de correção monetária, o RE 870.947/SE, que teve sua repercussão geral reconhecida, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, fixando-se a seguinte tese: o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

7. Após o julgamento em questão, o Superior Tribunal de Justiça, na mesma esteira, proferiu julgamento do REsp 1.492.221/PR, do REsp 1.495.144/RS e do REsp 1.495.146/MG, pelo regime dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, e o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

8. Considerando que a execução em tela refere-se à desapropriação indireta, a incidência de correção monetária deve observar os seguintes parâmetros: (a) até dezembro/2002: correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) a partir da vigência da Lei 11.960/2009: correção monetária pelo IPCA-E.

9. Dessa forma, tratando-se de critério de correção monetária consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há que se falar em preclusão, podendo o D. Juízo a quo adequá-lo a qualquer momento. Ademais, conforme acima delineado, o C. STJ já consolidou o entendimento de que é incabível a aplicação da TR, a partir de julho/2009.

10. Sendo assim, numa análise perfunctória, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado, porquanto ausentes a lesão grave ou de difícil reparação que poderiam derivar da decisão agravada.

11. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003821-38.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: FRITZ UBRIG, MARGARETE HARTMANN UBRIG, SELMA REGINA UBRIG, RICARDO VERNER UBRIG

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE NELSON LOPES - SP42004, MONICA SANDRA LOPES - SP152355, FELICIANO RODRIGUES FRAZAO - SP109759, SONIA MARCIA LOPES DE ALMEIDA - SP66503

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE NELSON LOPES - SP42004, MONICA SANDRA LOPES - SP152355, FELICIANO RODRIGUES FRAZAO - SP109759, SONIA MARCIA LOPES DE ALMEIDA - SP66503

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE NELSON LOPES - SP42004, MONICA SANDRA LOPES - SP152355, FELICIANO RODRIGUES FRAZAO - SP109759, SONIA MARCIA LOPES DE ALMEIDA - SP66503

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE NELSON LOPES - SP42004, MONICA SANDRA LOPES - SP152355, FELICIANO RODRIGUES FRAZAO - SP109759, SONIA MARCIA LOPES DE ALMEIDA - SP66503

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003821-38.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: FRITZ UBRIG, MARGARETE HARTMANN UBRIG, SELMA REGINA UBRIG, RICARDO VERNER UBRIG

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE NELSON LOPES - SP42004, MONICA SANDRA LOPES - SP152355, FELICIANO RODRIGUES FRAZAO - SP109759, SONIA MARCIA LOPES DE ALMEIDA - SP66503

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE NELSON LOPES - SP42004, MONICA SANDRA LOPES - SP152355, FELICIANO RODRIGUES FRAZAO - SP109759, SONIA MARCIA LOPES DE ALMEIDA - SP66503

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE NELSON LOPES - SP42004, MONICA SANDRA LOPES - SP152355, FELICIANO RODRIGUES FRAZAO - SP109759, SONIA MARCIA LOPES DE ALMEIDA - SP66503

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE NELSON LOPES - SP42004, MONICA SANDRA LOPES - SP152355, FELICIANO RODRIGUES FRAZAO - SP109759, SONIA MARCIA LOPES DE ALMEIDA - SP66503

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União em face da decisão interlocutória que suspendeu a requisição do ofício requisitório, para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, a partir de julho de 2009, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 267/2013 do CJF.

Sustenta a agravante que a ausência de interposição de recurso pela parte exequente em face decisão que, em juízo de retratação, determinou a adoção da TR como critério de atualização dos cálculos, impede a reapreciação da questão pela instância a quo. Alega, ainda, que o C. STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 apenas em relação à atualização monetária e juros de mora de créditos já inscritos em precatórios, de modo que, no caso, não há qualquer óbice à incidência da TR, a partir de julho de 2009, até a efetiva expedição do precatório.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Neste Tribunal, foi indeferido o efeito suspensivo (ID 89359753).

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003821-38.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: FRITZ UBRIG, MARGARETE HARTMANN UBRIG, SELMA REGINA UBRIG, RICARDO VERNER UBRIG

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE NELSON LOPES - SP42004, MONICA SANDRA LOPES - SP152355, FELICIANO RODRIGUES FRAZAO - SP109759, SONIA MARCIA LOPES DE ALMEIDA - SP66503

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE NELSON LOPES - SP42004, MONICA SANDRA LOPES - SP152355, FELICIANO RODRIGUES FRAZAO - SP109759, SONIA MARCIA LOPES DE ALMEIDA - SP66503

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE NELSON LOPES - SP42004, MONICA SANDRA LOPES - SP152355, FELICIANO RODRIGUES FRAZAO - SP109759, SONIA MARCIA LOPES DE ALMEIDA - SP66503

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE NELSON LOPES - SP42004, MONICA SANDRA LOPES - SP152355, FELICIANO RODRIGUES FRAZAO - SP109759, SONIA MARCIA LOPES DE ALMEIDA - SP66503

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Ao analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo, foi proferida a seguinte decisão:

"Consta nos autos que, na fase de cumprimento de sentença, os exequentes apresentaram seus cálculos de execução, impugnados pela União, com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, a partir de julho de 2009.

Remetidos os autos para a Contadoria Judicial, apresentou-se o valor de R$ 643.705,62 (para julho/2015), cálculos estes que restaram acolhidos pelo D. Juízo, sendo determinada a expedição de ofício precatório.

Em face dessa decisão, a União interpôs recurso de agravo de instrumento, alegando que, a partir de julho de 2009, deve ser adotada a TR como índice de correção monetária.

Ato contínuo, o D. Juízo reconsiderou sua decisão, determinando a elaboração de novos cálculos, com aplicação da TR, razão pela qual o agravo de instrumento foi julgado prejudicado por este E. Tribunal.

Os novos cálculos foram impugnados pelos exequentes e acolhidos pelo D. Juízo a quo, sendo determinada a expedição de ofício requisitório.

Posteriormente, o feito foi chamado à ordem para suspender a determinação de expedição de ofício requisitório, sob o fundamento de que é correta a aplicação do IPCA-E, a partir de julho de 2009, tal como previsto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 267/2013 do CJF. Diante dessa decisão, a União interpôs o presente recurso.

Nesse contexto, em relação aos índices de correção monetária, tendo em vista que o RE 870.947/SE, que teve sua repercussão geral reconhecida, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, analiso minuciosamente a questão levantada.

"DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.

5. Recurso extraordinário parcialmente provido."

(STF, RE 870947, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, Acórdão Eletrônico DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

No tocante à repercussão geral, foram fixadas as seguintes teses:

I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Após o julgamento em questão, o Superior Tribunal de Justiça, na mesma esteira, proferiu julgamento do REsp 1.492.221/PR, do REsp 1.495.144/RS e do REsp 1.495.146/MG, pelos regime dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, e o art. 256-N e seguintes do RISTJ, assentando as seguintes teses:

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

Considerando que a execução em tela refere-se à desapropriação indireta, a incidência de correção monetária deve observar os seguintes parâmetros:

(a) até dezembro/2002: correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) a partir da vigência da Lei 11.960/2009: correção monetária pelo IPCA-E.

Dessa forma, tratando-se de critério de correção monetária consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há que se falar em preclusão, podendo o D. Juízo a quo adequá-lo a qualquer momento.

Ademais, conforme acima delineado, o C. STJ já consolidou o entendimento de que é incabível a aplicação da TR, a partir de julho/2009.

Sendo assim, numa análise perfunctória, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado, porquanto ausentes a lesão grave ou de difícil reparação que poderiam derivar da decisão agravada.

Com tais considerações, indefiro o pleito de efeito suspensivo.”

Assim sendo, em nova análise, esta Relatora confirma o acerto da r. decisão monocrática, que apreciou o mérito do agravo de instrumento, devendo, portanto, ser mantida integralmente.

Diante do exposto, mantenho a decisão acima transcrita e, por isto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TR NA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Consta nos autos que, na fase de cumprimento de sentença, os exequentes apresentaram seus cálculos de execução, impugnados pela União, com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, a partir de julho de 2009.

2. Remetidos os autos para a Contadoria Judicial, apresentou-se o valor de R$ 643.705,62 (para julho/2015), cálculos estes que restaram acolhidos pelo D. Juízo, sendo determinada a expedição de ofício precatório.

3. Em face dessa decisão, a União interpôs recurso de agravo de instrumento, alegando que, a partir de julho de 2009, deve ser adotada a TR como índice de correção monetária. Ato contínuo, o D. Juízo reconsiderou sua decisão, determinando a elaboração de novos cálculos, com aplicação da TR, razão pela qual o agravo de instrumento foi julgado prejudicado por este E. Tribunal.

4. Os novos cálculos foram impugnados pelos exequentes e acolhidos pelo D. Juízo a quo, sendo determinada a expedição de ofício requisitório.

5. Posteriormente, o feito foi chamado à ordem para suspender a determinação de expedição de ofício requisitório, sob o fundamento de que é correta a aplicação do IPCA-E, a partir de julho de 2009, tal como previsto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 267/2013 do CJF. Diante dessa decisão, a União interpôs o presente recurso.

6. Em relação aos índices de correção monetária, o RE 870.947/SE, que teve sua repercussão geral reconhecida, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, fixando-se a seguinte tese: o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

7. Após o julgamento em questão, o Superior Tribunal de Justiça, na mesma esteira, proferiu julgamento do REsp 1.492.221/PR, do REsp 1.495.144/RS e do REsp 1.495.146/MG, pelo regime dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, e o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

8. Considerando que a execução em tela refere-se à desapropriação indireta, a incidência de correção monetária deve observar os seguintes parâmetros: (a) até dezembro/2002: correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) a partir da vigência da Lei 11.960/2009: correção monetária pelo IPCA-E.

9. Dessa forma, tratando-se de critério de correção monetária consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há que se falar em preclusão, podendo o D. Juízo a quo adequá-lo a qualquer momento. Ademais, conforme acima delineado, o C. STJ já consolidou o entendimento de que é incabível a aplicação da TR, a partir de julho/2009.

10. Sendo assim, numa análise perfunctória, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado, porquanto ausentes a lesão grave ou de difícil reparação que poderiam derivar da decisão agravada.

11. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.